Tribunal: TJMT
Processo: 1001377-74.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No : 1001377-74.2021.8.11.0000 - COMARCA DE NOVA MONTE VERDE
IMPETRANTE(S): DRa. ANA MARIA MAGRO MARTINS
PACIENTE(S): JEFERSON EDUARDO CORREIA NEVES
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JEFERSON EDUARDO CORREIA NEVES contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Nova Monte Verde, no incidente processual (N.U 1000076-13.2021.8.11.0091), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 - (ID 74375493).
A impetrante sustenta que: 1) a porção de maconha apreendida seria destinada para uso pessoal; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, possui bons antecedentes, tem endereço certo e profissão definida; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada a liberdade provisória do paciente (ID 74375480), com documentos (ID’s 74375489/ 74375493).
Relatos.
Em 29.1.2021, o Juízo singular converteu o flagrante em preventiva a requerimento do órgão do Ministério Público, mediante a seguinte fundamentação:
“[...]Pelo APFD, há narrativa da namorada do autuado informando que este se diz “Chefe da região de Nova Bandierantes/MT do Comando Vermelho”, bem como que “JEFERSON é responsável por distribuir a droga no município de Nova Bandeirantes”. Esta relata, ainda, que teria chegado “uma grande quantidade de droga para JEFERSON distribuir”.
[...] Em procedimento outro, o que levou à decretação do mandado de busca e apreensão (1000064-96-2021), tem-se o delineamento de outro encontro de substância entorpecente há pouco tempo (com o relaxamento ocorrido por falta de Exame Toxicológico à época, mas suprida a falta posteriormente). [...]
O envolvimento com suposto tráfico de drogas, bem como envolvimento com “facção criminosa”, indica o perigo para o correto transcorrer procedimental em caso de liberdade do autuado.
Em relação a isso tudo, sem adentrar completamente no mérito do fato, percebe-se que o investigado estaria exercendo papel relevante (distribuição de drogas) visando à sustentação e ao incremento de sua atividade ilícita (tráfico).
Retornando à questão da ordem pública e da possibilidade de decretação (ou manutenção) de prisão cautelar com este fundamento, recorda-se que deve haver, de acordo com o mosaico estabelecido, circunstância atual, desencadeada pelo investigado/réu, pondo em risco o processo/inquérito (pelo menos algum de seus aspectos) e que seja relacionada, a circunstância, à alteração da normalidade social (comunitária).
Cotejando-se o caso em tela com o aludido mosaico, percebe-se que houve conduta de JEFERSON, a qual levou à integração de atividade criminosa (aparentemente organizada) , definindo um cenário delitivo que, permanecendo incólume, ou seja, estruturado da mesma forma , levará à impossibilidade de se obter tramitação normal do procedimento seja pela necessidade de ainda haver instrução, seja por conta do risco (ei-lo) da atividade ser mantida, não havendo grande diferença, neste momento, se a versão do investigado deve prevalecer ou não, pois o extraído dos fatos já colmata suficientemente o panorama acima delineado.
O que se conclui, portanto, é que se encontra presente fundamento para a decretação de prisão preventiva, qual seja, o risco à ordem pública, aqui entendido, repise-se à exaustão, como risco ao processo/inquérito decorrente de alteração do caminhar de determinada comunidade por conta de conduta praticada por investigado/réu, não se encontrando, pelo menos neste momento, medida cautelar diversa da prisão que signifique proteção suficiente a tais aspectos.
Por conta disso, as medidas cautelares não se mostram adequadas em relação ao autuado, sendo o caso de ser decretada (convertida, no caso) sua prisão preventiva, isso com fundamento na garantia da ordem pública.
Ante o exposto, HOMOLOGA-SE a prisão em flagrante de JEFERSON EDUARDO CORREIA NEVES . Conclui-se, também, pela CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA (garantia da ordem pública) de JEFERSON EDUARDO CORREIA NEVES” (Dante Rodrigo Aranha da Silva, juiz de Direito - ID 74375493).
Pois bem.
A alegação de que a droga apreendida seria para consumo pessoal não se mostra pertinente em habeas corpus, visto que pressupõe análise de circunstância de fato, inerente à instrução criminal, pelo juiz da causa (STJ, HC 516.441/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 25.11.2019; TJMT, HC no 1010410-59.2019.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal - 19.8.2019).
Por sua vez, a segregação cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de que o paciente era responsável por “distribuir a droga no município de Nova Bandeirantes”, para a facção criminosa “Comando Vermelho”, bem como na reiteração criminosa [Incidente Processual N.U 1001078-52.2020.8.11.0091 – tráfico de drogas – Nova Monte Verde/MT].
A comercialização de drogas, em tese, para o “Comando Vermelho” e a reiteração delitiva autorizam a prisão cautelar, pois revelam a possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais (STJ, HC 458884/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 19.2.2019; HC 581894/MA – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 9.10.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6).
Logo, o ato constritivo mostra-se suficientemente motivado.
No tocante aos predicados pessoais [primariedade, residência fixa e profissão definida], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 43), sobretudo em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública “revelam estar em jogo a preservação da ordem pública” (STF, HC no 174102/RS - Relator: Min. Marco Aurélio – 9.3.2020).
Em relação as medidas cautelares, afiguram inadequadas/insuficientes, ao considerar a contumácia do paciente em tráfico de drogas [Inquérito Policial N.U 1001078-52.2020.8.11.0091 – cometido em 11.12.2020 – www.pje.tjmt.jus.br], a evidenciar a “ineficácia das cautelas alternativas” (STJ, HC 281.160/SP – Relatora: Min. Regina Helena Costa – 2.5.2014, ao menos em análise perfunctória.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de fevereiro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO